Tribunal: STF
Processo: HC 271649
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente a Petição — Pet 18.871/SC.

Ao final, busca-se

a) o conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo-se a inexistência de reiteração, em razão da presença de ato coator superveniente, autônomo e juridicamente distinto, consubstanciado na decisão proferida na Petição nº 18.871/SC;
b) a concessão da medida liminar, nos termos já delineados, para sustar de imediato os efeitos da certidão de trânsito em julgado e da decisão superveniente que os manteve, prevenindo a consolidação de situação potencialmente ilegal;
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de:
c.1) reconhecer a ilegalidade da manutenção dos efeitos da certidão de trânsito em julgado, diante da controvérsia objetiva acerca de sua formação, notadamente sob o prisma cronológico e procedimental;
c.2) declarar a nulidade, ou ao menos a ineficácia, da decisão proferida na Petição nº 18.871/SC, na medida em que deixou de enfrentar adequadamente a irregularidade suscitada pela defesa, consolidando constrangimento ilegal atual;
c.3) determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reaprecie, de forma efetiva e fundamentada, a insurgência defensiva, examinando especificamente:
 a alegada incongruência cronológica na certificação do trânsito em julgado;
 a eventual supressão de prazo recursal;
 o prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa;
d) subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação da decisão, seja determinado:
d.1) o restabelecimento do prazo recursal em favor do paciente; ou
d.2) o processamento da insurgência defensiva apresentada em 04/03/2026, com apreciação integral de seu conteúdo;
e) a determinação ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bento do Sul/SC para que se abstenha, de imediato, da prática de quaisquer atos executórios, diretos ou indiretos, ainda que reflexos, fundados, total ou parcialmente, na certidão de trânsito em julgado ora impugnada, até a solução definitiva da presente controvérsia, evitando-se, assim, a consolidação de constrição à liberdade do paciente baseada em título cuja regularidade encontra-se objetivamente questionada;
f) a expedição de comunicações urgentes ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Juízo de origem, para ciência e cumprimento das determinações desta Suprema Corte;
g) por fim, a adoção de todas as providências que esta Suprema Corte entender cabíveis para o pleno restabelecimento da regularidade processual e salvaguarda das garantias fundamentais do paciente, especialmente no que concerne à sua liberdade de locomoção.
A manutenção de registro processual potencialmente dissociado da realidade cronológica compromete a própria confiabilidade do sistema de justiça, justificando a intervenção imediata desta Suprema Corte para preservação das garantias fundamentais do paciente (doc. 1, p. 14-16).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

1. Trata-se de petição com pedido de correção de certidão de trânsito em julgado e restabelecimento de prazo recursal apresentado em autos originários por PATRICIO JONATHA SCHOFFEL, relativamente às providências adotadas nos autos do AREsp n. 2.939.333/SC.
Consta daqueles autos que, em 3/3/2026, foi publicado despacho que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário e determinou a certificação do trânsito em julgado e o baixa dos autos.
Sustenta o requerente que foi lavrada a certidão de trânsito em julgado em 4/3/2026, antes do término do prazo de 2 dias para oposição de embargos de declaração previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, cujo termo final ocorreria em 5/3/2026, impossibilitando o peticionamento nesta instância em razão da baixa dos autos.
Afirma a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porquanto o despacho teria encerrado o processo sem enfrentar de maneira exauriente e logicamente estruturada questões essenciais, tais como a delimitação do ato efetivamente recorrido, o marco temporal da preclusão, a impossibilidade de aproveitamento ou requalificação da insurgência e o impacto constitucional da determinação de trânsito em julgado e arquivamento, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Alega a certificação prematura do trânsito em julgado em 4/3/2026, configurando erro material cartorário e supressão indevida do direito de recorrer, com afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Destaca-se violação direta aos arts. 93, IX; 5º, LIV e LV; e 102, III, da Constituição Federal, sustentando-se nulidade absoluta do despacho por encerrar a instância sem fundamentação exauriente e suprimir indevidamente o acesso à jurisdição constitucional.
Ressalta a necessidade de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da certidão de trânsito em julgado e do arquivamento/baixa, com anotação expressa da pendência recursal, a fim de preservar a utilidade do provimento e evitar dano processual irreparável.
É o relatório.
2. No caso dos autos, não se constatam os vícios apontados pelo requerente.
Isso porque o trânsito em julgado dos autos do AREsp n. 2.939.333/SC foi corretamente certificado pela Coordenadoria de Processamento de Decisões Estrangeiras e Recursos para o STF em cumprimento ao despacho que, constatado o manifesto descabimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, contra acórdão da Corte Especial que mantém a decisão fundamentada unicamente na negativa de seguimento de recurso extraordinário em razão da aplicação do rito da repercussão geral.
Conforme já explicitado nos autos principais, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. Por conseguinte, não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, especialmente na aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de observância obrigatória.
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade de apresentação de quaisquer outro meio de impugnação, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Ademais, em observância ao art. 13, VI, da Resolução STJ n. 16/2026, a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça deverá rejeitar "as petições que possuam natureza incidental e se refiram a processos já remetidos ao Supremo Tribunal Federal ou baixados à instância de origem, a quem caberá deliberar sobre eventual solicitação de devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça".
Tal procedimento, também adotado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução STF n. 850/2024, tem por objetivo racionalizar o fluxo processual no âmbito do STJ, direcionando tempo e recursos aos feitos que são efetivamente de competência desta Corte Superior e conferindo celeridade à tramitação.
Com efeito, não mais estando os autos nesta instância em razão do exaurimento da jurisdição do STJ, a competência para apreciar quaisquer outros requerimentos é da instância onde os autos se encontram.
3. Assim, observado o devido processo legal e diante da ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, rejeito liminarmente a presente petição.
Considerado o intuito meramente protelatório deste expediente, consistente no uso abusivo de recursos e medidas judiciais incabíveis, com o único objetivo de postergar o encerramento da discussão travada nos autos principais, em desconformidade com os princípios da boa-fé e de cooperação processual, determino a certificação do trânsito em julgado do presente expediente, com posterior arquivamento, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência (doc. 5, pp. 26-27 — grifei).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, é imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice exposto na decisão impugnada e a passar a analisar o mérito das teses veiculadas naquele Tribunal.

Deve incidir, assim, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator